Tribunal: TJBA
Processo: 0000119-38.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000119-38.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: REINALDO NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 705.140/RS E RE 596.478 – REPERCUSSÃO GERAL). ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRECEDENTES DO STF (TEMA 551). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC. APELO DESPROVIDO.

1. Restando incontroversa a nulidade do vínculo firmado com ente público, sem prévia aprovação em concurso, subsiste o direito do trabalhador à percepção da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência vinculante do STF (RE 705.140/RS, RE 596.478 e Tema 916).

2. Demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado pela longa duração do vínculo e pela natureza permanente da função exercida, é devido o pagamento dos depósitos fundiários relativos ao período laborado, em conformidade com o Tema 551 do STF.

3. Compete ao réu comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito postulado pelo autor, conforme o art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

4. Inaplicável a remessa necessária, pois o valor da condenação não excede 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC).

5. Majoram-se os honorários advocatícios, em sede recursal, em 5% sobre o valor arbitrado na sentença, consoante o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

6. Recurso de apelação a que se
nega provimento
.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000119-38.2015.805.0254, originários da Vara Cível da Comarca de Tanque Novo, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
e Apelado

REINALDO NUNES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 03 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator